Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEXTIL E CONFECÇÕES OTIMOTEX LTDA (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 74010739) nos autos da execução de Título extrajudicial, no 0730975-46.2024.8.07.0003, proposta em face de N. T. TECIDOS E ADESIVOS LTDA (agravada/executada), que indeferiu o pedido de expedição de ofícios, pesquisas via sistemas informatizados e outros. Em suas razões recursais (ID 74010736), a agravante/exequente afirma que as tentativas infrutíferas de localização de bens em nome da agravada dificultam o prosseguimento do feito na origem e consequentemente o adimplemento da obrigação devida e que, destarte, o Juízo a quo não agiu com acerto ao indeferir o pedido de formulado e determinar a suspensão da execução por um ano nos termos do art. 921, §1o do CPC. Defende que a decisão impugnada afronta os princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação processual, ao impedir a adoção de diligências que podem conduzir à satisfação do crédito exequendo. Aduz que penhora em dinheiro é prioritária, nos termos do artigo 835, § 1o, do CPC, sendo legítima a reiteração de buscas no SisbaJud, inclusive de forma automatizada, pelo prazo de 30 dias, conforme viabilidade técnica do próprio sistema. Argumenta que há a possibilidade concreta de descoberta de valores por meio da análise de recebíveis de cartão de crédito, sendo imprescindível a adoção de medidas como bloqueio de valores via operadoras de crédito e a expedição de mandado de constatação no endereço da empresa devedora. Assevera que a recusa em adotar providências disponíveis sob o argumento de sobrecarga da serventia não pode prevalecer, já que o interesse da jurisdição reside na solução do litígio e na efetiva entrega do bem da vida. Argumenta ainda que há risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade concreta de dilapidação patrimonial pela Agravada, sendo necessária a atuação jurisdicional célere para assegurar a utilidade do provimento final. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito que seja deferido o pedido de busca de bens na forma a seguir: 1) Reiteração pelo Sisbajud; 2) Buscas de créditos por meio das “Maquininhas”; 3) Expedição de Mandado de Constatação à sede da Agravada; 4) Expedição dos Oficios: à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) para que bloqueie eventuais planos de previdência privada em nome da Agravada; à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para que seja apresentada nos autos informações sobre as contratações de previdência privada e/ou seguros de quaisquer naturezas, realizadas pela agravada, principalmente, especificando quais são as aplicações, os respectivos valores e qual sociedade é a seguradora responsável; à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para que informe os valores mobiliários detidos pelos devedores e sob sua fiscalização; à BM&amp;F BOVESPA; CETIP (Central de Custódia e Liquidação Financeira); ao Banco Central do Brasil, CCSBacen, para a determinação de consulta, com o fim de apurar a existência de patrimônio da Agravada; e a realização de consulta sobre escrituras públicas e procurações associadas à agravada na CENSEC. Preparo (ID 74013832). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo. De um lado, há o pedido liminar de efeito suspensivo, com intuito de evitar a dilapidação patrimonial pela agravada/executada. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Cumpra-se.